Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-40.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710308-40.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: MONUMENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME AGRAVADOS: ESTADO DE MINAS GERAIS, CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO, ANTÔNIA DA SILVA PEREIRA, CRISTIANE PEREIRA DOS REIS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MONUMENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil e nos artigos 265 e 266 do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento cabível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, de modo que manifestamente incabível o presente agravo interno. Destaque-se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE INTEMPESTIVO. [...] IX - Veja-se, também, que o agravo interno não é o recurso cabível contra a decisão do Tribunal de origem em juízo de admissibilidade de recursos especiais não submetidos ao rito dos repetitivos. Assim, sua interposição equivocada não interrompe nem suspende o prazo para a apresentação do recurso cabível, que, no caso, é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.535.138/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 9/10/2020; AgInt no AREsp n. 1.620.085/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje de 1o/9/2020; AgInt no AREsp n. 1.508.918/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 28/2/2020. X - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1824655/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Ressalte-se também que, ainda segundo a Corte Superior, “A ocorrência de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (PET no AgInt nos EDcl na Rcl 37.998/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/6/2021). Impende registrar que o agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do CPC, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 29745653. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020